Tribunal: STF
Processo: Rcl 63334
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Antônio Augusto Dallapiccola Sampaio e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Vitória/ES no Processo 0079300-04.2008.5.17.0011, por afronta à garantia da coisa julgada e ao decidido na ADI 2.652/DF, da relatoria do Ministro Maurício Corrêa. 



    Os reclamantes narram que:



    “Os Requerentes figuraram como patronos do 3º Interessado, o Sr. JOSÉ MARIA COSER, nos autos da ‘Ação Indenizatória por danos materiais e morais em razão de acidente de trabalho’ nº 0079300-04.2008.5.17.0011, ajuizada em 17/07/2008, na qual este pretendeu: [...]



    14. Em 09/08/2010 foi proferida sentença, fls 473/475, julgando totalmente improcedente os pedidos contidos na exordial e condenando solidariamente o 3º Interessado JOSÉ MARIA COSER e seus patronos a pagar multa por litigância de má-fé, na quantia equivalente a 10% do valor da causa, a ser revertia em favor da UNIÃO FEDERAL, in verbis: [...]



    15. Diante disso, o 3º Interessado JOSÉ MARIA COSER interpôs Recurso Ordinário pugnando pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceio de defesa e determinação de retorno dos autos a Vara de origem para reabertura da instrução processual; caso superada, o total provimento do recurso para reforma da sentença, inclusive para excluir a condenação dos advogados a multa por litigância de má-fé.



    16. Ocorre que o TRT da 17ª Região reformou a sentença, tendo sido proferido Acórdão as fls. 615/627, conhecendo parcialmente o Recurso Ordinário para excluir a condenação do 3º Interessado JOSÉ MARIA COSER ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 10% sobre o valor atribuído a causa, in verbis: [...]



    17. Ato contínuo, foi proferido despacho as fls. 757 pelo juiz de primeiro grau quando já transitado em julgado, determinando a intimação dos advogados para pagarem a multa por litigância de má-fé que havia sido excluída pelo Tribunal Superior, nos seguintes termos: [...]



    18. Ante a penhora feita na conta dos patronos do 3º Interessado JOSÉ MARIA COSER, conforme fls. 773/775-verso, estes opuseram Embargos a Execução pugnando pela nulidade da penhora, com o consequente desbloqueio do valor bloqueado em 12/09/2013 totalizando R$ 20.618,32 (vinte mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), já que se não é devido nenhum valor pelo devedor principal, não nenhum valor devido pelo responsável solidário, eis que não foi condenado exclusivamente e independente da parte, mas em conjunto com este. 



    19. Os Embargos a Execução foram julgados improcedentes por meio da Decisão de fls. 796/797-verso: [...]



    20. Logo, a questão aqui é bem simples: o Juiz de primeiro grau condenou o Reclamante em litigância de má-fé e solidariamente seus patronos; o Reclamante apresentou recurso ordinário e os patronos também, sendo que o recurso dos patronos não fora conhecido, MAS o recurso autoral foi conhecido e foi dado provimento para a exclusão da multa por litigância de má-fé; O Regional excluiu a litigância de má-fé do reclamante e não conheceu da matéria referente ao advogado por entender haver ilegitimidade. 



    21. Portanto, se a condenação principal foi excluída, não há que se falar em manutenção da condenação solidária. 



    22. Mas, pasmem, isto aconteceu no processo rescindendo, onde após o transito em julgado o Juízo de primeiro grau resolveu executar os patronos em razão de condenação inexistente, bloqueando o total de R$ 20.618,32 (vinte mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e dois centavos) na conta corrente dos patronos.” (documento eletrônico 1, pp. 4-8; sem os grifos no original)



    Nesse contexto, alegam que:



    “23. Logo, a decisão reclamada, qual seja a da fase de execução está por VIOLAR A LITERALIDADE DA COISA JULGADA, eis que é impossível a cobrança de dívida INEXISTENTE quando essa foi extinta pela decisão transitada em julgado da fase de conhecimento. 



    24. Em virtude disso, houve cobrança por dívida absolutamente inexistente pelo acórdão de execução, havendo claro abuso da prestação jurisdicional do juízo, violando-se o art. 93, IX, CF/88. 



    25. Dessa forma, resta fulminado o devido processo legal, além da coisa julgada e do Estado Democrático de Direito, consubstanciados no inciso XXXVI, LIV do art. 5º e caput do art. 1º, todos da CF/88. 



    26. Melhor dizendo, impor multa à parte pela interposição de recursos em que se demonstrou o pleno cabimento, significa cercear gravemente o amplo e irrestrito direito de defesa, ofendendo, por via de consequência, o devido processo legal, visto que reprime que a parte tenha garantido, em sua plenitude, o aludido direito constitucional fundamental de recorrer, vez que caso assim proceda, poderá sofrer com represálias do Tribunal. Portanto, além da violação ao inciso XXXV, do art. 5° da Carta Magna, também foram feridos os incisos LV da norma constitucional. 



    27. Os Reclamantes não interpuseram recursos infundados e/ou protelatórios em favor do Reclamante, nem mesmo agiram de má-fé, mas apenas se utilizaram do direito de ação, com a pretensão de ver preservados todos os direitos garantidos pela lei. 



    28. De toda forma, é de se consignar que COMO HOUVE A EXCLUSÃO DA PUNIÇÃO AO RECLAMANTE, CONSEQUENTEMENTE DEVE HAVER A EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE MULTA AOS PATRONOS DO AUTOR, até porque foram formulados requerimentos respaldados no direito de ação, bem como na ampla defesa e no contraditório, 9 conforme art. 5°, XXXV e LV, da Constituição Federal. 



    29. O Acórdão recorrido, ao manter a multa aplicada apenas aos patronos do Reclamante, incorre em absoluta nulidade, por não observar os ditames legais para tanto, assim como as medidas de razoabilidade e proporcionalidade. 



    30. Isto porque o Reclamante foi exonerado do pagamento da exação, de modo que esta não pode ser mantida aos seus patronos, ora Requerentes, já que a condenação foi solidária, a jurisprudência: [...]” (documento eletrônico 1, pp. 8-9)



    Aduzem, ainda, que:



    “80. No julgamento da reclamação Constitucional 30.251/RS, o ínclito Ministro Relator DIAS TOFFOLI, entendeu que o Código de Processo Civil de 2015 é consonante com a interpretação constitucional vinculante do tema procedida pelo STF ao julgar a ADI 2.625/DF, evidenciando a inaplicabilidade de sanção processual diretamente aos advogados mesmo após a vigência do novo diploma processual. 



    81. O Ilustre Min. Dias Toffoli, sobre a particularidade da ADI 2.625/DF ter apreciado o artigo 14 do antigo Código de Processo Civil sobre a aplicação da litigância de má-fé ser aplicada sobre o NCPC de 2015, ao deferir a liminar, assim fundamentou: [...]



    82. Muito embora, no caso concreto a autoridade reclamada tenha fundamentado a penalidade com base nos artigos 80 e 81 do NCPC/2015, conforme já decidido na reclamação 30.251/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, há aderência estrita entre a decisão reclamada e ao decidido na ADI 2.652/DF, uma vez que a fundamentação da aplicação de multa processual diretamente ao advogado nos arts. 80 e 81 do CPC/2015 configura-se subterfúgio à aplicação da decisão do STF na ADI 2.652/DF. 



    83. Assim, o Supremo Tribunal Federal, no exame da Ação Direta de Constitucionalidade nº. 2.652/DF julgou procedente o pedido para, sem redução de texto, conferir interpretação conforme ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, no sentindo de ampliar a inteligência do dispositivo legal de modo que a ressalva alcançasse tanto os advogados particulares quanto os procuradores públicos. 



    84. Ou seja, foi decidido que os advogados, estando ou não submetidos ao estatuto da OAB, não se sujeitem à multa administrativa processual, prevista no artigo 14, parágrafo único do Código de Processo Civil de 1973.



    [...]



    85. No mesmo sentido, podemos citar o decidido nas reclamações 14.875/MG e 14.880/MG, de relatoria da Min. Rosa Weber, 10.023/RN e 24 14.588/SP, de relatoria do Min. Dias Toffoli e 9.939/PE e 14.881/MG de relatoria do Min. Gilmar Mendes. 



    86. Assim, há de se destacar que desde o julgamento da ADI nº. 2.652/DF foi resolvido o grave problema hermenêutico que havia na interpretação do artigo 14 do Código de Processo Civil. O lapsus calami do legislador na Reforma do Código de Processo Civil, que pareceu instituir pena processual diretamente os advogados foi corrigido. A redação da ementa da ação direta é explicita quanto a essa correção: [...]” (documento eletrônico 1, pp. 21-24; sem os grifos do original)



    Ao final, requerem: 



    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a sentença proferida pelo MM. juízo da 11ªVT de Vitória/ES – TRT da 17ª Região -, reclamação trabalhista nº 0079300- 04.2008.5.17.0011 que esta sendo alvo de Ação Rescisória de nº 0020652- 57.2016.5.00.0000, que afrontou à decisão do STF nos autos da adin 2.652.” (documento eletrônico 1, p. 33)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/11/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 



    [...]



    2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.384 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/6/2016)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/3/2021, grifos no original) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17/2/2022 - grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63156/MS, DJe 30/11/2023, da minha relatoria.



    Assim, a suposta alegação de violação à coisa julgada (que teria beneficiado terceiro) não é matéria a ser conhecida em reclamação constitucional.



    O Supremo Tribunal Federal, na ADI 2.652/DF, ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores de Estado contra o parágrafo único do art. 14 do CPC/1973, na redação dada pela Lei n. 10.358/2001, assim decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva ‘os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB’ da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 



    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos.” (ADI 2.652/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJe de 14/11/2003; grifei) 



    Por oportuno, analiso a redação do art. 14, V, e parágrafo único do CPC/1973, na redação dada pela Lei n. 10.358/2001:



    “Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo:[...]



    V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.



    Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado.” (grifei)



    Portanto, o paradigma vinculante desta Suprema Corte trata da extensão da imunidade dos advogados privados aos advogados públicos contra a multa por ato atentatório à dignidade da justiça previsto no art. 14, V, do CPC/1973.



    A sentença transitada em julgado condenou os reclamantes ao pagamento de multa por outros fundamentos:



    “À vista desta conduta e tendo em mira o primado republicano de que o Poder Judiciário tem como premissa da sua atuação o valor ético e do qual o processo e o procedimento não pode se afastar, condeno o autor, juntamente com os seus patronos, a pagar multa por litigância ·de má-fé no importe de 10% sobre o valor que foi atribuído à inicial nos termos desenhados pelos arts. 14, 17, III, V do 18 do CPC c/c art. 668 do Código Civil, cuja quantia será revertida em favor da União Federal.” (doc. eletrônico 10, p. 40).



    Após o início da execução, houve apresentação de exceção de pré-executividade apresentada pelos reclamantes, que foi rejeitada em primeiro grau. No julgamento do recurso, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região decidiu:



    “Através de sentença definitiva proferida nos autos, este órgão jurisdicional condenou ‘o autor, juntamente com seus patronos, a pagar multa por litigância de má-fé’ (fl. 474v.º), tratando-se, portanto, de obrigação solidária (pluralidade de sujeitos passivos). Embora o egrégio TRT da 17.ª Região tenha provido recurso ordinário interposto pelo autor da ação e excluído a condenação imposta a ele de pagar multa por litigância de má-fé, aquela Côrte, em razão da falta de legitimidade do autor da ação em pleitear direito alheio em nome próprio (CPC, art. 6º), não conheceu parte daquele recurso, especificamente quanto à preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para condenar seus advogados no pagamento de multa por litigância de má-fé e quanto ao pedido de reforma da sentença recorrida para afastar a multa por litigância aplicada ao advogado, de modo que a decisão de primeira instância, no particular, transitou em julgado, tornando-se título legalmente exigível. Portanto, é fora de dúvida razoável que os advogados excipientes são devedores da mencionada multa por litigância de má-fé. 



    Acrescento que os artigos 14 do CPC e 668 do Código Civil, utilizados como fundamentos da condenação no pagamento da multa por litigância de má-fé, não deixam dúvidas de que o patrono da parte é responsável pelos seus atos como mandatário. Portanto, diferentemente do que alegam, a condenação que foi imposta aos excipientes (patronos do autor), de forma solidária, não tem relação de dependência com a condenação imposta ao autor. 



    Friso, ademais, que na obrigação solidária a unidade da prestação significa que os devedores respondem objetivamente pela integralidade da res debita, não significando que se um deles for eximido do dever de pagá-la, por qualquer motivo, os demais devedores também ficam eximidos da obrigação. 



    [...]



    Assim, não vinga a presente exceção de pré-executividade.” (site do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região; grifos no original)



    A decisão foi também atacada por ação rescisória (20652-57.2016.5.00.0000), proposta no Tribunal Superior do Trabalho (TST), a qual foi extinta por problemas formais:



    “Relativamente ao pedido rescisório voltado à decisão colegiada proferida pela 8ª Turma do TST no processo matriz, igualmente, sobressai a inadequação da ação rescisória. Note-se, ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, o Colegiado solveu questão meramente processual, relacionada à admissibilidade do apelo trancado no Tribunal de origem. Conforme já se consignou, sob a égide do CPC de 1973, somente decisões de mérito se sujeitam a corte rescisório.” (doc. eletrônico 60, p. 5).



    Pela análise do paradigma invocado (ADI 2.652/DF), não só os advogados (privados) que se sujeitavam exclusivamente aos estatutos da OAB, mas todos os advogados (inclusive públicos) estariam excluídos da punição imposta pelo parágrafo único do art. 14 do CPC/1973 (já revogado). 



    Por outro lado, pela leitura dos fundamentos dos atos impugnados, percebe-se que não existe aderência estrita dos atos impugnados à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, pois: (i) a discussão da ação originária cingiu-se a respeito da subsistência da condenação dos patronos do autor da ação a pagar multa por litigância de má-fé imputada na sentença transitada em julgado, diante da exclusão da condenação do autor da ação em posterior recurso ordinário; (ii) a ação rescisória, proposta mais recentemente, foi extinta por problemas formais, não tendo relação com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.652/DF; e (iii) a condenação dos reclamantes foi baseada não somente no art. 14, V, do CPC/1973, mas também nos arts. 17, III, V e 18 do CPC/1973, além do art. 668 do Código Civil.



    Sendo assim, entendo que não há identidade material entre o paradigma apontado e os fundamentos do ato impugnado, seja: (i) na sentença transitada em julgado contra os reclamantes (que não está baseada no art. 14, V, do CPC/1973), (ii) no acórdão do TRT (que discutiu somente eventual efeito benéfico de coisa julgada em favor de terceiro) ou (iii) no acórdão do TST (rescisória extinta por problemas formais). 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:  



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.815 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/10/2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DE AUTOR E ADVOGADO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM O PARADIGMA PROFERIDO NA ADI 2.652/DF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 42.457 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/11/2020)



    Em seu voto condutor do acórdão da Rcl 42457/SP, esclareceu a relatora, Ministra Rosa Weber:



    “6. Na espécie, verifico que a sanção imposta a reclamante foi a multa prevista no art. 81 do CPC, por prática do inciso IV do art. 80 do CPC/2015 (arts. 17 e 18 do CPC/1973), e não por ato atentatório à dignidade da justiça do art. 14, V, do CPC/1973 (§ 2º do art. 77 do CPC/2015).



    7. Nesse contexto, ausente a estrita aderência entre a controvérsia objeto do processo originário e o tema submetido à repercussão geral.”



    No mesmo sentido, também transcrevo trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes:



    “Naquela oportunidade, discutia-se suposta “violação ao princípio da isonomia, [pois] apenas os advogados de particulares estariam imunes à sanção legal decorrente da inobservância da norma”, conforme se extrai da leitura do voto do Ministro Relator. Assim, decidiu-se que a “ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos”, é dizer, houve apenas a explicitação de que, aos advogados públicos, também não poderia ser aplicada a multa prevista no art. 14 do CPC/73.



    Nada se decidiu sobre os advogados privados. Portanto, uma vez que, no presente caso, não houve aplicação de multa a advogado público, não há falar em estrita aderência.



    De mais a mais, o paradigma tido por violado trata exclusivamente da impossibilidade de fixação de multa aos advogados por atos atentatórios à jurisdição - descrito no art. 14, inciso V, do CPC/1973, atualmente, previsto no § 2º do art. 77 do CPC/2015 -, enquanto a controvérsia dos autos versa sobre aplicação de multa por lide temerária, com base no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.906/94, matéria que não foi abordada na ADI 2.652. Nessa mesma linha de raciocínio, cito os seguintes precedentes: Rcl 42.043 AgR (Rel Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Sessão Virtual de 18/12/2020 a 5/2/2021); Rcl 42.457 AgR, (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020); e Rcl 29.365 AgR, (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/5/2018).” (Rcl 45.890/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/2/2021; grifei)



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator